Tribunal: TJDFT
Processo: 0701797-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701797-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos de execução fiscal, determinou a penhora de bens do agravante, in verbis: Em atenção ao requerimento fazendário de ID 121604749, tendo em conta o valor atualizado do crédito exequendo, que supera R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), nos exatos termos e fundamentos da decisão de ID 109039887, DEFIRO o pedido de penhora dos imóveis abaixo, de propriedade da empresa Executada (Certidões de Ônus inseridas nos IDs 91517982 e seguintes: 1. IMÓVEL: Apartamento n. 505, situado n 5° pavimento, Bloco “E”, Superquadra Norte 303, BRASÍLIA/DF CEP: 70735-050 MATRÍCULA: 121622 CARTÓRIO: 2o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 2. IMÓVEL: Lotes de terreno números 01, 02, 03, 04 e 05, Quadra 503, Setor de Edifícios de Utilidade Pública Norte (SEP/NORTE), BRASÍLIA/DF CEP:70730-500 MATRÍCULA: 158519 CARTÓRIO: 2o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 3. IMÓVEL: Unidade autônoma “Bloco D”, Conjunto “A”, Quadra 503, Setor de Edifícios de Utilidade Pública Norte (SEP/NORTE), BRASÍLIA/DF CEP: 70730-501 MATRÍCULA: 159070 CARTÓRIO: 2o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 4. IMÓVEL: Unidade autônoma “Bloco B”, Conjunto “A”, Quadra 503, Setor de Edifícios de Utilidade Pública Norte (SEP/NORTE), BRASÍLIA/DF CEP: 70730-501 MATRÍCULA: 159068 CARTÓRIO: 2o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 5. IMÓVEL: Unidade autônoma “Bloco C”, Conjunto “A”, Quadra 503, Setor de Edifícios de Utilidade Pública Norte (SEP/NORTE), BRASÍLIA/DF CEP: 70730-501 MATRÍCULA: 159069 CARTÓRIO: 2o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS Nomeio a empresa Executada depositária do(s) imóvel(s) registrado em seu(s) nome(s). Considerando o teor do artigo 845, §1o, combinado com o art. 188, ambos do Código de Processo Civil, atribuo à presente decisão força de termo de penhora. Após, proceda-se à avaliação do(s) bem(ns), expedindo-se as diligências necessárias. Deverá ser providenciada pela Secretaria, em homenagem ao Princípio da Cooperação, a averbação mencionada no art. 844 do CPC por meio do e-RIDF, juntando-se comprovante nos autos. (id. 143388017). Irresignado, o agravante alega que, após a penhora de um bem nos autos da execução originária - mais precisamente a residência do sócio-administrador - foi requerida a substituição do bem penhorado em quatro oportunidades, bem como foram ofertados outros bens para garantia integral da execução fiscal originária; contudo, o Juízo a quo posterga a análise do pedido de substituição da penhora há 09 (nove) meses, além de, recentemente, determinar a constrição de novos imóveis da agravante, desconsiderando o pedido de substituição formulado nos autos e os imóveis oferecidos pela agravante para garantir a execução. Requer, por fim, sejam deferidos os pedidos de concessão de (i) efeito suspensivo, para obstar a concretização da nova penhora deferida na origem até o julgamento do presente agravo de instrumento, e (ii) tutela de urgência recursal, para, conferindo efeito ativo ao presente recurso, determinar que o Juízo de 1o grau analise o pedido de substituição da penhora em 05 (cinco) dias, como forma de garantir os princípios da duração razoável do processo e da celeridade processual (CPC, arts. 4o e 6o). Preparo regular (id. 42904408) É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, não vislumbro presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, é de se notar que a decisão atacada não versa sobre a questão levantada na peça recursal - substituição de bem imóvel penhorado por outros -, de sorte que ausente conteúdo decisório atacável por meio do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do contraditório. Dessa forma, “não analisada determinada matéria pela decisão agravada, sendo alegada tão somente nas razões do recurso interposto, incabível sua análise em grau recursal, caracterizando supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do contraditório” (Acórdão 1639659, 07094525520228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 9/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Não há como se determinar, ademais, que o Juízo tome uma decisão, uma vez que goza de independência funcional, não havendo hierarquia entre o Magistrado de 1o e 2o graus. Em outras palavras, a possibilidade de revisão do julgado pelo Colegiado na 2a Turma não permite determinar que o Juízo de 1o grau tome uma decisão, quando este sequer se manifestou acerca do tema invocado em sede recursal. No mesmo sentido, o Juízo, “não dispondo sobre o formulado, traduz negativa da prestação jurisdicional, impossibilitando, inclusive, o órgão recursal de apreciar as arguições formuladas originalmente ante o fato de que refoge da sua competência elucidar matéria ainda não solvida em sede originária na moldura do duplo grau de jurisdição” ((córdão 1641813, 07316179620228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Deste modo, o recorrente deve buscar o instrumento processual adequado, que, frise-se, não é o presente, para atacar a omissão do Juízo. Assim, ausente a probabilidade de provimento do recurso, um dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal. De mais a mais, também não se encontra patente a urgência da tutela, porquanto o pedido já é reiterado pelo recorrente, como ele próprio afirma, há mais de nove meses. Não se verifica premência, assim, que justifique o afastamento do contraditório no presente recurso, mostrando-se prudente aguardar a manifestação do Distrito Federal, em sede de contrarrazões. Os argumentos do credor para não acatar o pedido de substituição do bem penhorado merecem ser sopesados para a análise do pleito, notadamente em sede de execução fiscal, pois a substituição pretendida pelo devedor não possui maior liquidez que o bem atualmente penhorado. Por fim, cumpre destacar que a determinação de penhora dos bens imóveis na decisão atacada não possui relação com a argumentação expendida na peça recursal. Vale dizer, não há como se determinar a suspensão do pedido de penhora de determinados bens, porque o pedido de substituição do imóvel penhorado anteriormente não foi analisado pelo Juízo. Desse modo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2023. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator